Tribunal: TJBA
Processo: 8027473-30.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027473-30.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESPÓLIO DE WILSON JOSE MOREIRA - CPF: 041.247.075-68 e outros Advogado(s): ARIEL DENIZARD COUTO SILVA (OAB:BA71639-A), IAN VITOR BRANDAO LAGO (OAB:BA74270-A) APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB:BA29442-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO ACOLHIDA NA ORIGEM. GESTÃO DO PASEP. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL. AFASTADA. APLICAÇÃO TEMA REPETITIVO 1150, DO STJ. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, em razão de supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP, com fundamento na prescrição decenal, tomando como termo inicial a data do saque realizado em 1994. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição decenal para pleito de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP deve ser contada a partir da data do saque ou da ciência inequívoca do dano. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo 1.150) define que o prazo prescricional é de 10 anos e tem início na data em que o titular comprovar a ciência dos desfalques. 4. Não se presume a ciência do dano com a simples realização do saque, dada a complexidade do cálculo dos rendimentos. 5. Nos autos, restou demonstrado que o apelante somente teve acesso aos extratos bancários em 24/01/2024, sendo esta a data válida para início da contagem do prazo prescricional. 6. A ação foi ajuizada em 18/02/2025, dentro do prazo decenal, não havendo prescrição a ser reconhecida. 7. Sentença anulada, com retorno dos autos à origem para regular instrução do feito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional decenal para ações que visam a recomposição de valores em conta PASEP tem como termo inicial a data em que o titular, de forma comprovada, toma ciência dos desfalques realizados. 2. A simples realização de saque não configura ciência inequívoca do dano." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 332, § 1º, e 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 27.09.2023 (Tema 1.150); TJBA, Ap Cív nº 8037685-52.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câm. Cív., j. 09.11.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8027473-30.2025.8.05.0001; Recorrentes: Espólio de Wilson José Moreira e Maria Auxiliadora Barreto Miranda; Recorrido: Banco do Brasil; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES, AFASTAR A PRESCRIÇÃO, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator